Tribunal: CARF
Processo: 10670.000988/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000988/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
JOAQUIM CÂNDIDO ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (FNDE E INCRA).
TRABALHADORES RURAIS. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
A não apresentação de documentos relativos às contribuições sociais
previdenciárias solicitados pela autoridade fiscal autoriza a apuração das
remunerações por elementos indiretos, quais sejam, Planilha Sistema de
Cálculo Rescisório para Trabalhador Resgatado - SITRAR do MTE e Relação
de Processos Trabalhistas. `
A competência da fiscalização previdenciária em nada se confunde com aquela
da Justiça do Trabalho, vez que apenas verifica o cumprimento das obrigações
relativas à legislação previdenciária, independentemente da espécie de relação
de trabalho existente entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000988/2009-14
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000988/2009-14

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 26/06/2009 (e-fl. 46), mediante Auto de Infração - DEBCAD: 37.228.464-7 –
período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006 - no valor total de R$ 3.259,48 - com fulcro em
contribuições previdenciárias devidas a outras entidades e fundos (FNDE e INCRA) incidentes
sobre a remuneração de trabalhadores rurais, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 16/11/2009, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/12/2009, reclamando, em
apertada síntese, pela incompetência do Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de
trabalho e cerceamento de direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por bem descrever o litígio, colaciono, no essencial, o relatório fiscal da decisão
hostilizada:
Trata-se de crédito contra o contribuinte JOAQUIM CÂNDIDO ALVES MOREIRA,
no montante de R$ 3.259,48 (três mil e duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e
oito centavos), consolidado em 16.06.2009, relativo ao período de 01/2004 a 12/2006.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal consta das fl. 22/23.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 26/28, o crédito corresponde a contribuições
sociais devidas a outras entidades e fundos (FNDE e INCRA), incidentes sobre a
remuneração de trabalhadores rurais, listados às fls. 33/39.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000988/2009-14

Foi relatado, pela fiscalização, que o procedimento fiscal foi devido à solicitação do
Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Montes Claros
em razão de ações fiscais realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE nas
fazendas de propriedade do autuado.
Nas ações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, segundo a fiscalização,
foram detectadas várias irregularidades, como ausência de contrato de trabalho e de
registro dos trabalhadores rurais, sendo os trabalhadores resgatados por estarem
executando trabalho escravo na produção de carvão vegetal.
No Relatório Fiscal, está registrado que o contribuinte, depois de intimado, não
apresentou quaisquer documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 1991, resultando na lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória (AI n° 37.228.462-0), bem como a apuração
das remunerações por elementos indiretos, quais sejam, Planilha Sistema de Cálculo
Rescisório para Trabalhador Resgatado - SITRAR do MTE e Relação de Processos
Trabalhistas.
Foi aplicado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, considerando que não houve
nenhum recolhimento antecipado do crédito tributário. Item 4.2 do Relatório Fiscal.
Cientificado da autuação em 26.06.2009, Aviso de Recebimento de fls. 42, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 22.07.2009, às fls. 44/55, alegando em síntese:
Da.~ incompetência do auditor fiscal para reconhecimento de relação de trabalho,
dizendo que, a teor do artigo 114 da Constituição Federal, somente a Justiça do
Trabalho pode concluir pela existência ou não de relação empregatícia.
Fala que, para o reconhecimento de relação de emprego, cada interessado deve postular
no órgão jurisdicional, iniciando o processo, observando o contraditório, ampla defesa e
recursos inerentes.
De acordo com o parágrafo único do artigo 16 e artigo 24 do Decreto n° 612, de 1992,
cumpre ao INSS, no exercício de suas atribuições legais, apenas arrecadar e fiscalizar as
contribuições sociais, não possuindo condição jurídica para a verificação da relação de
emprego.
Cita os artigos 39 e 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tratam da
competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de dissídios trabalhistas e do
reconhecimento dos vínculos empregatícios e traz jurisprudência de nossos Tribunais.
Acrescenta que o INSS apenas poderia sancionar o não recolhimento das contribuições
sociais devidas pelos empregadores diante do reconhecimento prévio de emprego, mas
nunca na presença de relação de trabalho autônomo, em que inexistem as figuras de
empregado e de empregador.
Diz a impugnante que o Ministério do Trabalho e Emprego também não tem
competência para reconhecer relação de emprego, reportando, aqui, à fala da
fiscalização de que a autuação teve como base levantamentos efetuados por aquele
órgão.
Registra que a ação civil pública, a qual objetivava o reconhecimento de vínculo de
emprego, foi arquivada porque eventuais direitos deveriam ser reclamados pessoalmente
pelos supostos empregados.
Na situação, não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, já que inexiste reconhecimento
da relação de emprego por decisão da Justiça do Trabalho e também não existe nenhum
documento contábil que autorize a conclusão no sentido de que existe trabalho
subordinado.
Continuando, diz que não foi constatada a existência dos requisitos caracterizadores da
relação de emprego, conforme dispõe o artigo 3° da CLT: habitualidade, pessoalidade,
subordinação e onerosidade. Cita doutrina de Maurício Godinho Delgado.
Conclui, dessa forma, pela inexistência de fato gerador para impor ao impugnante o
recolhimento de qualquer verba de cunho previdenciário, devendo ser desconstituído o
crédito lançado no presente auto de infração.
Por fim, requer prova pericial, formulando desde logo o seguinte quesito;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000988/2009-14

A relação havida entre a impugnante e as pessoas constantes da relação que acompanha
o processo pode ser caracterizada como vínculo empregatício previsto no artigo 3° da
CLT?
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita-se a aduzir a incompetência do
Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de trabalho e cerceamento de direito de defesa.
No que diz respeito à alegação acerca da incompetência do Auditor Fiscal para o
reconhecimento de relação de trabalho, o Recorrente não aduz novas razões de defesa perante à
segunda instância, limitando-se a repetir os argumentos consignados na impugnação, e, nesse
contexto, adoto e confirmo as razões de decidir da DRJ, com espeque no art. 57, § 3o., do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:

A interessada advogou pela impossibilidade de se exigir contribuições para a
Seguridade Social em face à incompetência do auditor fiscal em reconhecer relação de
trabalho, alegando que isso é atribuição da Justiça do Trabalho.
Sua tese é no sentido de que não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, uma vez que
inexiste reconhecimento da relação de emprego por decisão da Justiça do Trabalho e
também não há nenhum documento contábil que autorize a conclusão da existência de
trabalho subordinado.
Pois bem, deve-se esclarecer, para a situação em foco, que em momento algum a
fiscalização se inseriu na competência da Justiça do Trabalho, mas apenas, diante da
solicitação do Ministério Público Federal, bem como das ações fiscais realizadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, procedeu à verificação de ocorrência de
ofensa à legislação previdenciária.
Para dar cumprimento à solicitação feita pelo Ministério Público Federal, a fiscalização
regulamente intimou o Sr. Joaquim Cândido Alves Moreira, ora impugnante, a
apresentar, dentre outros, folhas de pagamento de todos os segurados (empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), Livro de Inspeção do Trabalho,
Registros de Empregados, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Relação de
Trabalhadores Avulsos, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPS e Guias de Recolhimento.
No entanto, o fiscalizado não apresentou quaisquer documentos para que a fiscalização
pudesse verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias relacionadas aos
trabalhadores rurais.
Destaca-se que a conduta do fiscalizado resultou em auto de infração por não
apresentação de documentos (AI n° 37.228.462-0) e a apuração das remunerações por
elementos indiretos (Planilha Sistema de Cálculo Rescisório para Trabalhador
Resgatado - SITRAR do MTE e Relação de Processos Trabalhistas). _
Então, não restou à fiscalização, sob pena de se esvaziar o cumprimento das normas
tributárias, formalizar o presente crédito.
Sendo assim, não foi outro o procedimento fiscal, o de se utilizar da prerrogativa do
parágrafo § 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o artigo 233 do
Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999), indicados no relatório de Fundamentos Legais do Débito e abaixo
transcritos.
§ 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida. (Redação dada pela Lei n”
11.941, de 2009).
Artigo 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000988/2009-14

Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo
à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ónus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Como se vê, a fiscalização não caracterizou vínculo de emprego, mas, diante dos fatos
apresentados pelo Ministério do Trabalho Emprego - MTE, apenas formalizou a
exigência de contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (FNDE e
INCRA).
Salienta-se que não poderia ser de outra forma, não somente pelas informações
prestadas pelo MTE de possível trabalho escravo, mas pela atividade do autuado,
produção de carvão vegetal, ou seja, uma atividade não sazonal, o que descaracterizaria
o trabalho eventual, e, sobretudo, considerando a conduta do fiscalizado, a de não
apresentar documentos que comprovassem a sua regularidade fiscal.
Ressaltando que o procedimento fiscal não foi de caracterização de vínculo de emprego,
mas em razão de o fiscalizado não ter apresentado quaisquer documentos,
transcrevemos, ainda assim, manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência e Assistência Social, Parecer MPAS/CJ n° 524/96, e do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Acórdão n° 06/031196/96, no tocante à competência do
órgão de fiscalização.
Parecer MPAS/CJ n° 524/96:
Cabe ainda observar que a legislação previdenciária é especial e autônoma, e não se
conflita com as leis trabalhistas, a atuação de ambas se processa paralelamente, e têm
como pressuposto básico a defesa do empregado, portanto a empresa em questão não
pode arguir incompetência da Previdência Social para caracterizar a relação de
emprego.
Conselho de Recursos da Previdência Social, Acórdão n° 06/031196/96:
(...) Quanto à competência da fiscalização previdenciária cumpre mencionar que a
mesma em nada se confunde com a da Justiça Trabalhista (art. 114 da CF), posto que
aquela apenas verifica a regularidade da situação e a efetiva relação de trabalho
existente entre a empresa e o trabalhador. É trabalho conseqüente, que deriva da
constatação do já existente, enquanto a competência do Poder Judiciário é, entre outras,
para decidir sobre lides trabalhistas, que pode criar até vínculo (...) Admitir-se o
contrário sería esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e da
filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e
conveniências da empresa.
A relação previdenciária é independente da relação de trabalho, sendo irrelevante que as
pessoas tidas como empregadas na NFLD não tenham questionado a relação havida
entre as partes na Justiça do Trabalho (...).
Ultrapassada, pois, a competência do órgão fiscalizador, atualmente, Receita Federal do
Brasil, por força da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, encerramos o julgado
indeferindo o pedido de perícia para a verificação de vínculo empregatício.
Isso, porque, de uma, no pedido de prova pericial, não foi indicado o nome, o endereço
e a qualificação profissional de seu perito, contrariando o disposto no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 (DOU de 07.03.1972), em seu artigo 16, inciso IV,
resultando no indeferimento do pedido nos termos do § 1° do mesmo artigo.
De outra, porque é desnecessária prova pericial, citamos o inciso II do artigo 420 do
Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de ll de janeiro de 1973), face às circunstâncias
que se deram a autuação (solicitação do Ministério Público Federal, ações fiscais
realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e a não apresentação de
documentos pelo contribuinte).
De tudo exposto,, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO
O CREDITO TRIBUTÁRIO exigido no presente auto de infração.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000988/2009-14

Quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo Recorrente, entendo que os
argumentos aduzidos na decisão recorrida, supra transcrita, justificam, suficientemente, a
desnecessidade de prova pericial, não havendo que se falar de cerceamento de defesa.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital